Tribunal: TJSP
Processo: 2214467-05.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Recuperação judicial e Falência
Órgão julgador: Fortes Barbosa
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-24

Ementa:
Ação Indenizatória - Falência de instituição financeira - Proposta responsabilidade pela prática de atos de gestão durante o período de RAET - Instrução conjunta de três demandas, já deferida a produção de perícia e a colheita de depoimento pessoal - Especificações e ajustes no saneamento do feito - Indeferimento da produção de provas testemunhal e de parcela do pleito de requisição de

Ementa:
Ação Indenizatória - Falência de instituição financeira - Proposta responsabilidade pela prática de atos de gestão durante o período de RAET - Instrução conjunta de três demandas, já deferida a produção de perícia e a colheita de depoimento pessoal - Especificações e ajustes no saneamento do feito - Indeferimento da produção de provas testemunhal e de parcela do pleito de requisição de documentos, representativo da quebra de sigilos bancário e fiscal - Matéria enfocada sem enquadramento nos incisos e no parágrafo único do artigo 1.015 do CPC de 2015 - Inviabilidade de sua apreciação imediata em segunda instância - Aplicação do artigo 1.009 do novo diploma processual - Recurso não conhecido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000780822
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2214467-05.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A - MASSA FALIDA, são agravados FUNDO
GARANTIDOR DE CRÉDITO - FGC, CELSO ANTUNES DA COSTA, JOSÉ
ALFREDO LATTARO, FABIO MENTONE e SERGIO RODRIGUES PRATES.
ACORDAM, em 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Não conheceram do
recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
PEREIRA CALÇAS (Presidente) e CESAR CIAMPOLINI.
São Paulo, 16 de setembro de 2020.
FORTES BARBOSA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2214467-05.2019.8.26.0000 -Voto no
2
Agravo de Instrumento no 2214467-05.2019.8.26.0000
Agravante: Banco Cruzeiro do Sul S/A - Massa Falida
Agravados: Fundo Garantidor de Crédito - FGC, Celso Antunes da Costa, José
Alfredo Lattaro, Fabio Mentone e Sergio Rodrigues Prates
Interessados: Kpmg Auditores Independentes S.s. e Laspro Consultores Ltda -
Administrador Judicial
Comarca: São Paulo
Número de origem: 117505-64.2015.8.26.0100
Voto no. 16.174

Ementa
Ação Indenizatória - Falência de instituição financeira -
Proposta responsabilidade pela prática de atos de gestão
durante o período de RAET - Instrução conjunta de três
demandas, já deferida a produção de perícia e a colheita de
depoimento pessoal - Especificações e ajustes no
saneamento do feito - Indeferimento da produção de provas
testemunhal e de parcela do pleito de requisição de
documentos, representativo da quebra de sigilos bancário e
fiscal - Matéria enfocada sem enquadramento nos incisos e
no parágrafo único do artigo 1.015 do CPC de 2015 -
Inviabilidade de sua apreciação imediata em segunda
instância - Aplicação do artigo 1.009 do novo diploma
processual - Recurso não conhecido.
Cuida-se
de
agravo
de
instrumento
interposto contra decisões proferidas pelo r.
Juízo de Direito da 2a Vara de Falências e
Recuperações Judiciais da Comarca da Capital, em
sede de ação indenizatória movida contra os
recorridos, sendo a primeira (fls. 2.777/2.786 dos

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2214467-05.2019.8.26.0000 -Voto no
3
autos de origem), na parte que interessa ao
presente
recurso,
a
que,
promovendo
especificações e ajustes ao despacho saneador,
deferiu apenas parcialmente a requisição de
documentos
pretendida
pelo
recorrente
e
indeferiu a prova oral requerida, bem como a
segunda (fls. 2.996/2.997 dos autos de origem) a
que rejeitou embargos declaratórios opostos
pela agravante.
O agravante, após afirmar ser cabível o
presente
recurso
em
razão
da
taxatividade
mitigada do rol constante do artigo 1015 do CPC
de 2015, sustenta que a produção das provas
requeridas,
mas
que
foram
indeferidas,
é
essencial à comprovação das causas de sua
falência, notadamente para demonstrar que os
agravados foram protagonistas de um esquema
fraudulento de proporções nunca vistas, causando
a insolvência do banco em virtude dos atos
praticados durante sua administração. Aduz que
o recurso objetiva apontar que a produção das
referidas provas não violar a lei alguma e
servirá
para
a
correta
aplicação
da
Lei
11.101/2005. Assevera que o escopo da prova
desejada não é obter informações alheias a seu
patrimônio, mas, ao contrário, está relacionado
com o núcleo da demanda. Assevera que a quebra

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2214467-05.2019.8.26.0000 -Voto no
4
do sigilo bancário e fiscal é indispensável,
tendo em vista que o objetivo da medida é
apurar O desvio de patrimônio da instituição
financeira falida, cuja constatação ensejará o
devido
ressarcimento
à
massa
dos
valores
desviados, devendo ser observada a natureza
pública
do
processo
de
falência.
Por
fim,
destaca a importância da produção da prova oral
indeferida.
Requer
a
reforma
da
decisão
recorrida (fls. 01/22).
Ausente pedido de concessão de efeito
suspensivo,
o
recurso
tramitou
no
efeito
meramente devolutivo (fls. 34/36).
O Fundo Garantidor de Créditos (FGC)
apresentou
contraminuta,
na
qual
requer,
preliminarmente, o não conhecimento do recurso
e,
subsidiariamente,
seu
desprovimento
(fls.
52/67).
O Administrador Judicial apresentou
manifestação, propondo seja provido o recurso
(fls. 69/79)
Em contraminuta, os coagravados Fábio
Mentone (fls. 81/88), José Alfredo Lattaro (fls.
90/105) e Celso Antunes da Costa (fls. 107/115),
preliminarmente, argúem o não conhecimento do
recurso, por ausência de enquadramento no artigo

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2214467-05.2019.8.26.0000 -Voto no
5
1.015 do CPC de 2015). Propõem, no mérito, seja
negado provimento ao recurso.
O Ministério Público ofereceu parecer
no sentido da reforma parcial da decisão
recorrida, autorizando-se a produção da prova
pretendida (fls. 121/127).
Considerando a arguição manifestada
pela parte agravante o recurso foi remetido ao
E. Desembargador Azuma Nishi (fls. 129) o qual
afirmou
estar
impedido
para
julgamento
do
presente feito (fls. 132).
Houve oposição ao julgamento virtual
(fls. 40, 42, 47/48 e 50)
É o relatório.
De
início,
saliente-se
que,
ao
contrário do proposto pela agravante (fls.
04/05 - Item 13), o impedimento manifestado
pelo Desembargador Azuma Nishi nos Agravos de
Instrumento
2019568-07.2019.8.26.0000,
2015398-89.2019.8.26.0000 e 2019603-64.2019.8.26.0000
é extensível ao presente recurso, conforme
afirmado pelo próprio magistrado (fls. 132).
Cabe, então, o processamento do recurso perante
esta relatoria, nos termos da distribuição
certificada
a
folhas
33,
sendo
descabida
qualquer
nova
discussão
sobre
a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2214467-05.2019.8.26.0000 -Voto no
6
matéria. .
No mais, o Banco Cruzeiro do Sul S/A,
Luis Felippe Índio da Costa e Luiz Otávio
Azeredo Lopes índio da Costa ajuizaram ação
indenizatória (de responsabilidade civil) em
face do Fundo Garantidor de Crédito (FGC) e de
Celso
Antunes
José
Alfredo
Lattaro,
Fábio
Mentone e Sérgio Rodrigues Prates, pretendendo,
em síntese, o ressarcimento dos prejuízos tidos
como causados quando os requeridos estavam à
frente da administração desta mesma instituição
financeira (“formalmente entre 04.06.2012 e
14.09.2012, mas de maneira “ad hoc” antes mesmo
de 04.06.2012 e também após 14.09.2012, através
de seu longa manus , o quarto réu.
Citados, os agravados apresentaram contestação, tendo arguido preliminares que
foram todas rejeitadas em decisão que saneou o
processo, sendo determinada a especificação de
provas que ambas as partes pretendiam produzir
(fls. 2.263/2.267).
O autor requereu, então, a reunião da
ação
originária
(Processo
no
1117505-64.2015.8.26.0100
com
outras
duas
(Processos
no
0031335-77.2013.8.26.0100
e
0031093-21.2013.8.26.0100),
as
quais
também
foram movidas contra os ex-controladores do

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2214467-05.2019.8.26.0000 -Voto no
7
Banco Cruzeiro do Sul e da Cruzeiro do Sul
Holding Financeira S/A.
Para o fim de viabilizar uma instrução
única, foi, então, deferida a reunião dos
processos (fls. 2.671/2.673.
Os réus requereram especificações e
ajustes ao saneador, tendo sido proferida a
decisão recorrida, que, na parte que interessa
ao presente recurso, deferiu a produção de
prova pericial requerida pelo autor, no sentido
de ser demonstrada a redução do valor dos seus
ativos
durante
o
Regime
Especial
de
Administração Temporária (RAET), bem como a
tomada
do
depoimento
pessoal
de
seu
representante legal, indeferido, no mais, a
colheita do depoimento de testemunha e parcela
do pleito de requisição de representativo da
quebra de sigilos bancário e fiscal (fls.
2.777/2.786).

O recorrente opôs embargos de declaração, os quais foram rejeitados por
decisão posterior (fls. 2.996/2.997).
Irresignado,
o
recorrente
pretende
reforma, no entanto, o recurso não merece ser
conhecido.
No
presente
agravo,
está
sendo
questionada a matéria atinente à instrução,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2214467-05.2019.8.26.0000 -Voto no
8
feita em triagem, pelo Juízo “a quo” quanto a as
provas
necessárias
ao
esclarecimento
das
questões controvertidas e ao julgamento das
três demandas pendentes e não há enquadramento
no artigo 1015 do CPC de 2015.
As decisões interlocutórias não são,
por regra geral no sistema do novo CPC,
recorríveis, tendo sido listados no rol taxativo
e fechado, nos incisos e no parágrafo único de
seu
artigo
1.015,
as
hipóteses
tidas
como
excepcionais e que, por isso, viabilizam a
interposição de agravo de instrumento (Marcus
Vinicius Rios Gonçalves, Novo Curso de Direito
Processual Civil, 9o ed, Saraiva, São Paulo,
2016,
Vol.
3,
pp.305-8;
Leonardo
Greco,
Instituições de Processo Civil, Forense, Rio de
Janeiro, 2015, Vol. III, p. 156).
A primeira decisão atacada, concretamente, na parte que interessa ao presente recurso, promoveu especificações e
ajustes no saneamento do feito, indeferiu a
produção de provas testemunhal e documental
requeridas pelo recorrente e não ostenta, repita-
se, enquadramento em qualquer dos incisos ou no
parágrafo único do referido artigo 1.015, de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2214467-05.2019.8.26.0000 -Voto no
9
maneira que o conhecimento do presente recurso
resta inviabilizado.
Não é possível, pura e simplesmente,
tornar letra morta dito artigo 1.015 do novo
diploma processual, tornando nulo o intento do
legislador
de
concentrar,
ao
máximo,
a
apreciação das causas em segunda instância
quando interposta apelação.
Neste sentido, a jurisprudência deste
Tribunal, conforme a ementa abaixo reproduzida:
Agravo
de
instrumento
-
Ação de procedimento comum com pedido de indenização em razão de acidente ocorrido em linha férrea
-
Questionamento de decisão que deferiu
a realização de prova pericial médica
na autora bem como a expedição de
ofício ao SAMU a fim de apresentar
relatório do atendimento prestado -
Decisão que não está no rol do art.
1.015 do novo CPC - Questões levantadas
pela recorrente que não são urgentes e
podem ser reavaliadas posteriormente,
pois dizem respeito à possíveis provas
a
serem
produzidas
nos
autos,
já
esclarecido pelo juiz da causa que, por
primeiro

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2214467-05.2019.8.26.0000 -Voto no
10
, será realizada a prova pericial
médica pleiteada pela autora - Adoção
da tese jurídica fixada pelo STJ no
julgamento dos RESps. números 1.696.396-
MT e 1.704.520-MT , rel. Min. Nancy
Andrighi,
julgados
em
conjunto
em
05/12/2018, pelo rito dos recursos
repetitivos (tema no 988) - Recurso
não conhecido.
(TJSP;
Agravo
de
instrumento
2253885-47.2019. 8.26.0000; Relator (a):
Luís Francisco Aguilar Cortez; Órgão
julgador: Primeira Câmara de Direito
Público; Foro de Limeira - 3a Vara
Cível;
Data
do
julgamento
:
03/03/2020;
Data
de
registro:05/03/2020).
Ainda que registrado, à primeira vista,
o cabimento do presente recurso, analisados,
detidamente, os argumentos apresentados em sede
de contraminuta pelos agravados, infere-se que
mesmo adotada uma “taxatividade mitigada”, não
há enquadramento do caso em apreço nas hipóteses definidas nos Recursos Especiais
1696396-MT e 1704520-MT, julgados sobre os ritos
dos respectivos pelo E. Superior Tribunal de
Justiça, estando ausente a urgência necessária

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2214467-05.2019.8.26.0000 -Voto no
11
para impor o cabimento da análise da matéria
atinente à produção de provas neste momento,
desconfigurada
a
inutilidade
do
exame
pretendido quando de eventual apelo.
A questão suscitada, então, se for o
caso, poderá ser arguida na forma do artigo
1.009, parágrafo único do diploma processual
vigente ,sendo ajuizado um recurso de apelação,
mas não pode ser apreciada por via de agravo de
instrumento,
cujo
conhecimento
resta
inviabilizado, assinalado o fato de que o artigo
938, §3o do CPC de 2015, até mesmo, autoriza
sejam completadas as provas em segunda instância, quando verificada sua imprescindibilidade.
Não se conhece, por isso, do presente
agravo.
FORTES BARBOSA
Relator